Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706794-09.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme ID 24039193, foi proferida decisão de sobrestamento do recurso extraordinário (Tema n. 1.002/STF). Ato contínuo, a Defensoria Pública apresentou petição no ID 27237037 informando que o autor Manoel Francisco Neto veio a falecer em 8/6/2020. Requereu a extinção do processo com relação ao de cujus e o prosseguimento da ação apenas quanto à discussão relativa aos honorários da Defensoria Pública (Tema n. 1.002/STF). Intimado a se manifestar, o ente distrital não se opôs o pedido de extinção (ID 28089838). Nesse contexto, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para a análise do requerimento da Defensoria Pública, tendo em conta a ausência de competência do Presidente, o qual não é o juiz natural do processo (art. 9o do RITRJE/DF). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal